Tribunal: TJMT
Processo: 1014685-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014685-17.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo Advogado Roberson Siqueira De Melo, em favor de MAICON ALEXANDRE BRIZOLLA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal Da Comarca De Nova Mutum-MT.
Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, em virtude do cometimento dos delitos previstos nos arts. 129, 147, 140 e 129, § 9o, todos do Código Penal, e art. 12 da Lei no 10.826/2003.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os motivos autorizadores da medida, sendo inidônea a fundamentação invocada, bem como ser desproporcional a prisão, além do mais a vítima não se opõe a liberdade do paciente, de forma que as medidas alternativas à prisão, preconizado pelo artigo 319 do Código de Processo Penal, mostrarem suficientes na hipótese.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
É a síntese do necessário.
A liminar em habeas corpus não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Isso porque, extrai-se das informações que: “o autuado teria desconfiado que a sua esposa, a vítima Raquel Rodrigues Dias (com quem é casado há 17 anos), estaria lhe traindo com um outro funcionário da fazenda em que ele trabalha (a vítima Wesley Jorge Lemos).
Por tal razão, ele teria levado Raquel até o local em que Wesley estava (na lavoura), ocasião em que passou a perguntar para estes sobre as supostas mensagens que eles estariam trocando no aplicativo whatsapp, tendo Wesley respondido que as conversas não tinham o teor que o autuado imaginava.
Em ato seguinte, teria ido até o veículo da fazenda e se apossado de um facão, passando a desferir golpes contra Wesley (causando-lhe lesões nas mãos e cabeça), e, na sequência, também passou a desferir golpes contra Raquel (que lhe atingiram na barriga, costas e nádegas).
Posteriormente, o autuado ainda teria buscado uma arma de fogo na camionete e passado a ameaçá-los de morte, enquanto proferia xingamentos contra Raquel e apontava o armamento na direção de Wesley, que posteriormente conseguiu empreender fuga do local.
Na sequência, o flagrado teria levado Raquel de volta para sua residência, ocasião em que a filha do casal chamou a polícia.”
Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, isso porque, a Magistrada singular ao lhe impor a segregação cautelar, justificou a necessidade da medida, sobretudo na gravidade dos fatos, consignando que:
“ (...)
Na hipótese considerado a existência de 2 (duas) vítimas/ofendidos, a quantidade de ilícitos, alguns com grave ameaça e violência à pessoa e forma pelos quais foram praticados pelo acusado, assim como o fato de alguns dos ilícitos terem se dado no âmbito de violência doméstica contra a mulher e local distante do Município – zona rural -, necessária para a garantia da ordem pública e preservação da integridade corporal dos ofendidos/vítimas a manutenção/conversão da prisão cautelar em preventiva. Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.
(...)
Ao indeferir consignou: “Outrossim, como bem salientado pelo parquet em sua manifestação, a dinâmica dos fatos contida nas declarações das vítimas evidencia a provável prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, e, embora a esposa do autuado tenha declarado que não se sente mais ameaçada por ele, os crimes foram supostamente praticados em face de duas vítimas, de modo que suas alegações, isoladamente, não são suficientes para afastar o periculum libertatis .
Ademais, inobstante o fato da esposa do paciente ter declarado que não se sente mais ameaçada, isso não afasta a necessidade da prisão, pois há indicativo de sua vulnerabilidade física e psíquica em relação ao acusado, além de ser mais de uma vítima.
Dessa forma, o constrangimento não se revela de plano, de forma que não visualizo manifesta ilegalidade na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora a ensejar o deferimento da medida de urgência.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intimem-se
Após, vista à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
DES. PAULO DA CUNHA
Relator